Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721415-55.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA EMBARGADO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, OLIVEIRA NETO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702601-70.2017.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, condicionando sua efetivação à preclusão, nos seguintes termos: “Cuida-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica proposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÂO LTDA, para alcançar os bem de OLIVEIRA NETO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, que tem como único sócio o Devedor. Aduz a existência de confusão patrimonial, afirmando que o Executado utiliza a empresa de sua propriedade, como escudo para blindar seu patrimônio. Recebido o incidente e indeferido o pedido de arresto no ID 220672690. Citada, a interessada apresentou impugnação no ID 225573139. Alega a inexistência de confusão patrimonial. O Devedor também apresentou impugnação, ID 225574963. Apresenta extratos bancários pessoais (novembro e dezembro de 2024, janeiro de 2025) para demonstrar que possui receitas próprias, desvinculadas da empresa. Sustenta que os valores movimentados são provenientes de atividades lícitas e individuais. Réplica no ID 231789898. Sustenta que há fortes indícios de confusão patrimonial e que a empresa seria utilizada como instrumento para blindagem de bens, frustrando a execução. Aduz que o Executado, mesmo tendo acesso aos extratos bancários da empresa, não os apresentou, o que, reforça a intenção de ocultar o patrimônio. Requer a quebra do sigilo bancário da empresa, para comprovar a movimentação financeira. Decisão no ID 232107749, determinou a produção de prova documental pelo Réu, para comprovar que os valores declarados à Receita Federal no ano de 2023 foram transferidos para conta de sua titularidade. Petição da Interessada no ID 235279003. Alega que há ofensa ao rito processual. Juntou os documentos solicitados. Manifestação do Credor no ID 236307658. É o relato. Decido. Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica proposto por SICOOB Empresarial, com o objetivo de alcançar o patrimônio da empresa Oliveira Neto Serviços Empresariais Ltda, da qual o Executado José Edmilson Barros de Oliveira Neto figura como sócio. Inicialmente, destaco que nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, mostra-se desnecessária a distribuição de processo autônomo para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser realizado diretamente no bojo dos autos da execução, conforme precedentes do STJ e do TJDFT. Passando ao mérito da questão, em se tratando de relação jurídica sujeita ao regramento do Código Civil, a desconsideração da personalidade depende da presença dos requisitos descritos no art. 50 do CC, que adotou a Teoria Maior. Dispõe o art. 50 do Código Civil que: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica." A desconsideração inversa é admitida pela doutrina e jurisprudência como mecanismo de combate à fraude e à burla da execução, quando o devedor transfere bens para pessoa jurídica sob seu controle, com o intuito de frustrar credores (REsp 1.775.269/SP, STJ). Todavia, trata-se de medida excepcional, que pressupõe abuso para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que, depende de prova específica. Em suas razões, a parte credora aduz que o Executado utilizou diretamente da conta bancária de sua empresa OLIVEIRA NETO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, para fins pessoais, restando evidenciada a confusão patrimonial entre ambos. Nesse passo, verifico que os extratos juntados pelo Requerido dão conta de que há grande movimentação financeira nas contas do Devedor, por meio de Pix. No entanto, não há como se identificar, em sua maioria, quem estaria enviando os valores. Já nos extratos mais recentes da pessoa jurídica (fevereiro e maio de 2025), ID 235279021, verifico que foram feitas várias transferências em favor do Devedor. Das provas juntadas aos autos, restou demonstrado que o Réu tem patrimônio, mas, surpreendentemente nada foi encontrado durante a execução. Assim, à mingua dos esforços do Devedor e de sua pessoa jurídica de desconstituir as alegações do Credor, e mediante a ausência de bens em nome do Executado, aliada à existência de atividade empresarial sob seu controle direto do Réu, tenho que há indícios de utilização da empresa como extensão da personalidade do Devedor. Diante do exposto, com fundamento no art. 50 do CC e nos artigos 133 a 137 do CPC, DEFIRO o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que os atos executivos alcancem os bens da empresa Oliveira Neto Serviços Empresariais Ltda – CNPJ: 42.884.877/0001-32, até o limite da dívida exequenda. Preclusa a decisão, determino a inclusão da empresa no polo passivo da execução. Condeno os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte exequente, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC. Retomo o andamento do cumprimento de sentença. Fica desde já deferida a pesquisa de ativos financeiros junto ao Sisbajud, na modalidade teimosinha, em desfavor de JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO - CPF: 380.120.811-72, pelo prazo de 30 (trinta) dias. I.” Em resposta aos Embargos de Declaração, foi proferida a seguinte decisão: “A parte exequente requer a reconsideração da decisão de ID 236569151, que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão da empresa Oliveira Neto Serviços Empresariais LTDA no polo passivo da presente execução, condicionando, contudo, sua efetivação à preclusão da referida decisão. Alega que tal condicionamento comprometeria a efetividade da medida, diante do risco de esvaziamento patrimonial da empresa, e sustenta que a decisão que resolve o incidente de desconsideração possui eficácia imediata, independentemente de preclusão, salvo se houver concessão de efeito suspensivo em eventual agravo de instrumento. Entretanto, não assiste razão ao Credor A prudência processual recomenda que, antes da adoção de medidas constritivas contra terceiros incluídos no polo passivo por força de desconsideração da personalidade jurídica, aguarde-se o decurso do prazo recursal, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas por elementos concretos de risco iminente de dilapidação patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, a decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica, embora seja passível de agravo de instrumento, não possui efeito suspensivo automático, mas tampouco impõe ao juízo a adoção imediata de medidas executivas contra o terceiro incluído, especialmente quando ainda pendente o prazo recursal. Assim, mantém-se a cautela adotada na decisão anterior, que condicionou a efetivação da inclusão da empresa ao polo passivo à preclusão da decisão que deferiu a desconsideração inversa, como forma de garantir o contraditório e a segurança jurídica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e determino a retirada do sigilo atribuído a petição de ID 236967437. À Secretaria para cumprimento da parte final da decisão de ID 236569151.” A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada compromete a efetividade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois há risco de esvaziamento patrimonial da empresa Oliveira Neto Serviços Empresariais Ltda. Argumenta que não há lei que condicione a eficácia da decisão à sua preclusão, sendo possível sua execução imediata, salvo se houver concessão de efeito suspensivo em eventual agravo. Pontua que a jurisprudência deste Tribunal reconhece que a decisão que defere a desconsideração inversa da personalidade jurídica não precisa aguardar o trânsito em julgado para produzir efeitos. Sustenta que a movimentação financeira intensa da empresa agravada evidencia risco concreto de esvaziamento patrimonial e justifica a adoção de medidas constritivas urgentes, como a inclusão imediata da empresa no polo passivo da execução e a realização de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, por haver probabilidade do direito e perigo de dano. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada, de imediato, a inclusão da empresa Oliveira Neto Serviços Empresariais Ltda. no polo passivo da execução e a realização de pesquisa de ativos financeiros, independentemente da preclusão da decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo comprovado Id. 72327176. Foi proferida decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade. Foram opostos os Embargos de Declaração Id. 72442278. Em suas razões, a Embargante destaca que pediu reconsideração ciente de que o prazo recursal não se interromperia e que o trâmite foi devidamente observado, inclusive destacado em tópico próprio (Da Tempestividade) na petição Id. 72326496. Pede o acolhimento dos Embargos de Declaração para que o Agravo de Instrumento seja conhecido. É o relatório. Decido. Em novo exame dos autos, bem como dos Embargos de Declaração Id. 72442278, verifico que o Embargante tem razão. De fato, entre a decisão agravada (22.5.2025) e a data da interposição do Agravo de Instrumento (29.5.2025) não transcorreu o prazo do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Assim, reconsidero a decisão Id. 72419283, para conhecer do Agravo de Instrumento. Passo a analisar o pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da medida pleiteada exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata inclusão da empresa Oliveira Neto Serviços Empresariais Ltda. no polo passivo da execução e seja realizada a pesquisa de ativos financeiros de sua propriedade. Em juízo de cognição suméria, verifico a presença dos autorizadores da medida vindicada. O procedimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídico é regido pelos artigos 133 a 137 do CPC, que assim dispõem: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” Trata-se de procedimento autônomo que assegura à parte contrária o contraditório e a ampla defesa, com prazo para manifestação e produção de provas (art. 135 do CPC). Em caso de acolhimento do pedido, inexiste previsão legal que condicione a eficácia da decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica à preclusão. Ao condicionar a eficácia da decisão à preclusão, a decisão agravada permite que a mera interposição de agravo de instrumento, ainda que desprovido de efeito suspensivo, impeça, por tempo indefinido, a adoção de medidas executivas. Tal interpretação compromete a finalidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é justamente assegurar a efetividade da execução e evitar o esvaziamento do patrimônio. Ademais, no caso dos autos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica foi acolhida pelo juízo de origem por ter constatado os pressupostos legais que autorizam a medida, tendo identificado indícios de que a empresa vem sendo utilizada como extensão da personalidade do devedor. Nesse cenário, condicionar os efeitos da decisão à preclusão esvazia a utilidade da medida e compromete sua efetividade, possibilitando a dilapidação patrimonial e o esvaziamento dos bens que poderiam satisfazer o crédito exequendo, em prejuízo do credor. Assim, deve ser deferida a pesquisa de ativos financeiros da empresa Oliveira Neto Serviços Empresariais Ltda., do qual o executado é sócio, pelo Sisbajud, de forma reiterada. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, para conhecer do Agravo de Instrumento. Assim, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar a imediata inclusão da empresa Oliveira Neto Serviços Empresariais Ltda. no polo passivo da execução e autorizar a pesquisa de ativos financeiros em nome da referida empresa, por meio do Sisbajud, na modalidade reiterada, por 30 dias ou até que alcance numerário suficiente para quitar o valor em execução. Comunique-se. Após, intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora